Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009987-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), AIRTON CRESPIM DA SILVA - CPF: 005.091.329-87 (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão prolatada nos autos no
1002972-68.2022.8.11.0002
, pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá,
que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os procedimentos de 03 (três) aplicações de Injeção Antiangiogênico Eylia, em olho direito, e procedimento Yag Laser em AO.

Sustenta o agravante que o tratamento pretendido pela agravada é de alto custo/alta complexidade, afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, ao argumento de que o ente municipal está sendo obrigado a fornecer tratamento não previsto em suas diretrizes.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 130661169).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id. 145268655.

A parte agravada não apresentou contrarrazões e o
Juízo
a quo
não apresentou informações, conforme certidão id. 152819734.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1002972-68.2022.8.11.0002),
nos seguintes termos:

“(...) Considerando os princípios norteadores do CEJUSC da Saúde Pública, foi dada vista às partes com a finalidade de negociação assíncrona, conforme se verifica em ID 94882141. Tendo em vista a ausência de manifestação contrária à negociação assíncrona, houve a consequente autorização para a realização do procedimento vindicado, em ID95078471. (...) Pelo exposto, homologo o acordo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, devolvendo-se o feito, com apreciação de mérito, com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil (...)”.

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem e a determinação de arquivamento do processo na condição de findo (id. 108301474 da demanda originária), constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023